Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-03.2017.8.11.0044
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000051-03.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 666.788.201-00 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR – COMPROVADA - TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO -RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. O
termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia Auxílio-Doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Silvia Maria de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT
, que, nos autos da Ação para concessão de Benefício Previdenciário, manejado pela Apelante

em face do
INSS
, julgou procedente

o pedido, condenou o INSS a implantar o auxílio-doença à parte autora, a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da citação, além da correção monetária a partir de cada parcela vencida, observando a prescrição quinquenal.

Sem custas. Contudo, condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas,

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2o, CPC e Súmula 111 do STJ).

De acordo com a Magistrada de Primeiro Grau, a Sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, (Id. 61500534),
Silvia Maria de Oliveira,
alega que a sentença merece reforma, por não ter considerado a incapacidade laborativa total e permanente da apelante, uma vez que embora presente nos autos prova material, a Magistrada de Primeiro Grau, julgou procedente a ação, porém, entendendo como devido o benefício de auxílio doença, e não de aposentadoria por invalidez.

Sustenta que,
os atestados médicos e exames deixam claro que a recorrente não tem condições de laborar na sua profissão de Empregada Doméstica, devido a sua incapacidade
definitiva e permanente
, ou seja, incapacidade total para o trabalho que requeiram esforços físico, haja vista que a
recorrente é portadora de
Artrite reumatoide (CID 10 M05.8),

consoante comprovado e ratificado pelo
expert
em seu laudo pericial.

Nesse contexto, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido a incapacidade total e permanente da apelante, e seja convertido o benefício de auxílio doença, em aposentadoria por invalidez.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 61500539.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 63303484), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Silvia Maria de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT
, que, nos autos da Ação Ordinária para concessão de Benefício Previdenciário, manejado pela Apelante

em face do
INSS
, julgou procedente

o pedido, condenou o INSS a implantar o auxílio-doença à parte autora, a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da citação, além da correção monetária a partir de cada parcela vencida, observando a prescrição quinquenal.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Silvia Maria de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT
, que, nos autos da Ação Ordinária para concessão de Benefício Previdenciário, manejado pela Apelante

em face do
INSS
, julgou procedente

o pedido, condenou o INSS a implantar o auxílio-doença à parte autora, a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da citação, além da correção monetária a partir de cada parcela vencida, observando a prescrição quinquenal.

Sem custas. Contudo, condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas,

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2o, CPC e Súmula 111 do STJ).

Da análise dos autos, observa-se que a Autora/Apelante ajuizou Ação Ordinária para concessão de Benefício Previdenciário
, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Narra a Requerente que, é segurada da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregada, tendo como último registro, a função de empregada doméstica.

Relata que, em decorrência do trabalho, adquiriu doença/moléstia, sendo portadora de Artrite Reumatoide (CID 10 M05.8), doença que afeta principalmente as articulações, e provoca alterações sistêmicas dos vasos sanguíneos e órgãos internos, razão pela qual foi concedido o benefício previdenciário de auxílio doença, em 21-8-2014, sendo cessado indevidamente em 19-2-2015 (Id. 61500514).

Diante da incapacidade laboral, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para ser concedido a aposentadoria por invalidez.

Subsidiariamente, caso entenda não ser o direito, o que não se espera, sendo expendido meramente a título de argumentação, que se conceda o benefício de auxílio doença, nos termos do artigo 59, da Lei 8.213/91.

Não houve apresentação de contestação, conforme certidão lançada por meio do (Id. 61500517).

A tutela antecipada foi concedida em 24-9-2019, por ocasião da prolação da sentença (Id. 61500534).

A perícia médica foi realizada por meio do Id.
61500526
.

Após isso, em 24-9-2019, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença que
; julgou procedente

o pedido, condenou o INSS a implantar o auxílio-doença à parte autora, a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da citação, além da correção monetária a partir de cada parcela vencida, observando a prescrição quinquenal.

Sem custas. Contudo, condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas,
não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2o, CPC e Súmula 111 do STJ).

Dessa sentença recorre a parte Autora

Do Apelo da Autora

Como consignado anteriormente, e
m suas razões recursais, a Autora requer
a reforma da sentença,
por não ter considerado a incapacidade laborativa total e permanente da apelante, uma vez que embora presente nos autos prova material, a Magistrada de Primeiro Grau, julgou procedente a ação, porém, entendendo como devido o benefício de auxílio doença, e não de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso em estima, oportuno mencionar que a Autora foi submetida a perícia médica oficial
(Id. 61500526 -
Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior – Perito médico - CRM no 4289), atestou sua incapacidade total e permanente, para atividade habitual (Empregada Doméstica), além de consignar:

1- A autora é portadora de alguma enfermidade, doença ou limitação de ordem física ou mental?

Resposta:
Artrite Reumatoide – CID: M0.53.

[...]

7- A gravidade da doença é de caráter irreversível?

Resposta: Sim. Progressiva e irreversível.

8- No atual estágio dessa doença ou limitações, a requerente esta incapacitada definitivamente para o trabalho?

Resposta: Sim.

[...]

12- A incapacidade é permanente?

Resposta: Sim.

13- A incapacidade é total?

Resposta: Sim.

[...]

21- A autora com avançada idade, por sempre ter exercido o labor sem conhecimento técnico, com a patologia incapacitante, tem chance de ser reabilitada em outra função?

Resposta: Não.

Impende, registrar que serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, sendo a Requerente portadora de (
Artrite Reumatoide – CID: M0.53
),
restando claro a impossibilidade da Autora em continuar exercendo suas atividades laborativas, não podendo retornar ao trabalho, por ser portadora de
Artrite Reumatoide – CID: M0.53
,

além do mais, consta da inicial que a Recorrente jamais terá as mesmas condições e a mesma resistência física para o trabalho, estando totalmente impossibilitada de laborar novamente, não podendo realizar qualquer esforço sob pena de agravamento da lesão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que
o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

De acordo com o laudo pericial, a Autora
está
Incapacitada Total e Permanentemente para o desempenho de atividades profissionais que requeiram esforço físico.

Como se vê, o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, em observação ao laudo pericial, verifica-se que o
expert
foi conclusivo no sentido de que a autora está incapacitada de forma
permanente
para qualquer atividade que envolva esforço físico, bem como afirma estar impossibilitada de exercer atividade por ela já exercida anteriormente.

Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria da segurada, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes. [...].”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). (destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
pa
ra fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, Publicado no DJE 25/8/2017). (destaquei)

Assim, a sentença deve ser reformada para conceder a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que a incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, além do mais, a perícia concluiu pela incapacidade total e permanente.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.

(STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) (Destaquei)

No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
Publicado no DJE 27/8/2018) (negritei)

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão da autora para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptada ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão reformar, nesses termos, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

No que concerne ao termo inicial do referido benefício, em se tratando de benefício decorrente de incapacidade definitiva para o trabalho, como é o caso da aposentadoria por invalidez, entendo que o seu termo
a quo
se inicia desde o dia em que cessou o benefício do auxílio-doença.

Tal entendimento se encontra correto, em consonância com o que dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 43 - A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8213/91. Recurso desprovido.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

- É certo que o art. 43, § 1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social - Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quais sejam, a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente para condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora - O termo inicial do benefício, quando o segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. § 11, do artigo 85, do CPC/2015
.

(TRF-3 - Ap: 00255667220184039999 – SP, Relator:

DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 13/3/2019, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/3/2019).

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao apelo, para reformar a sentença e conceder à Autora o benefício da aposentadoria por invalidez, devendo ser convertido o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial a data da cessação do benefício, descontando-se os valores porventura já recebidos, a título de antecipação de tutela, observando a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021